Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022043-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Subsídios, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 174.594.199-15 (APELANTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVADO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a efetivação no serviço público via concurso, a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Por sua vez, em se tratando de sentença ilíquida, os
honorários serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação Monitória no 1022043-75.2018.8.11.0055
ajuizada
pela
apelante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconhecendo apenas o direito a férias e afastando as licenças-prêmios.

Condenou ainda a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que o recorrente faz jus as licenças-prêmios pleiteadas na exordial, uma vez que foi nomeado e efetivado por concurso público e não estabilizado por força do art.19 da ADCT, conforme consignado na sentença.

Alega que
“na ficha funcional observa-se que no ato da nomeação do Servidor Público, está descrito claramente que o Servidor foi nomeado por DECRETO N° 2478/87 DE 19/02/1987 “NA CLASSE INICIAL DE CARREIRA”, para exercer em caráter “EFETIVO” O CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, DO GRUPO – TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TAF”.

Aduz ainda que “
em que pese o Apelante ter sido nomeado a priori como comissionado em 31/03/1980, posteriormente foi “EFETIVADO” POR CONCURSO PÚBLICO e nomeado em 19/02/1987 pelo Decreto n ° 2.478, cumprindo o estabelecido na Lei Complementar n° 04/90 que instituiu o Estatuto dos Servidores, na Lei Complementar n° 79/90 e no artigo 37°, II, da Constituição Federal”.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença recorrida, no que tange ao direito as licenças-prêmios e as custas processuais e honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
72511515
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
79774978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS
ajuizou a Ação Monitória no 1022043-75.2018.8.11.0055

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento de R$ 297.190,51 (duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa reais e cinquenta e um centavos), referentes a verbas rescisórias (férias e licenças-prêmios) decorrentes de aposentadoria voluntária, após negativa na via administrativa.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a inicial, apenas
“para constituir o título executivo no valor de R$ 68.337,91 (sessenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), decorrente das férias não usufruídas dos períodos de 31/03/2013 a 30/03/2014 (integral); 31/03/2014 a 30/03/2015 (integral) e 31/03/2015 a 25/02/2016 (11/12 avos)”.

Decidiu ainda que
“face da sucumbência recíproca, a parte autora deverá arcar com 50% das custas e despesas processuais, e, honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor decaído da inicial (R$ 228.852,60), enquanto ao requerido fixou o pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora em 10% sobre o valor do título executivo constituído (R$ 68.337.91), com fulcro no art. 85, § 2o, e 3o; c/c art. 86, do CPC”.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Busca o apelante o direito em receber as licenças-prêmios referente aos períodos de 1995/2000; 2000/2005; 2005/2010 e 2010/2015.

A controvérsia reside no fato de o recorrente ter sido nomeado e efetivado via concurso público, o que lhe garante o direito ao recebimento das verbas ou por meio da regra do art. 19 da ADCT.

Extrai-se dos autos que o apelante fora contratado em 31/03/1980 e efetivado por meio de concurso público em 19/02/1987, conforme Decreto no 2478/87, publicado no Diário Oficial do Estado. Por sua vez, sua aposentadoria ocorreu em 26/02/2016, conforme extrato do MT Prev (ID 72511488).

Da análise do documento não há dúvidas de que sua efetivação no serviço público se deu por meio de concurso público.

Assim sendo, é
cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas quando o servidor ainda estava em atividade.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

In casu
, o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu na via administrativa o direito do apelante ao recebimento das licenças-prêmios não usufruídas, mas o pagamento não foi autorizado pela falta de dotação orçamentária (ID 72508532).

No que tange aos honorários,
conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Já quanto ao valor a ser fixado,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
, o que implica em retificar parcialmente a sentença objurgada, para reconhecer o direito do apelante ao recebimento as licenças-prêmios não gozadas, bem como condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários que deverão ser fixados
quando liquidado o julgado
,
com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021